Tribunal: STF
Processo: Rcl 82166
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Regimental na Reclamação. Alegada violação ao regime de transição estabelecido na ADPF nº 828/DF: ausência de estrita aderência. Reintegração de posse. Esbulho possessório posterior ao período determinado no paradigma. Agravo desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática por meio da qual negou-se seguimento à reclamação, uma vez não verificada a necessária relação de estrita aderência entre o paradigma apontado como violado (ADPF nº 828/DF) e a decisão reclamada.



    II.  Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em analisar se o ato reclamado, ao determinar a reintegração na posse, no âmbito de esbulho possessório datado de 2025, contrariou o regime de transição estabelecido no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828/DF.



    III. Razões de decidir  



    3. O regime de transição humanitário estabelecido no julgamento da ADPF nº 828-Ref-TPI-Quarta teve como escopo a retomada gradual e mediada das ordens de desocupação coletiva que haviam sido suspensas durante o período excepcional da crise sanitária da Covid-19. O paradigma não instituiu um procedimento permanente e universal para todos os conflitos fundiários futuros.



    4. No caso concreto, a ordem de reintegração de posse impugnada decorre de esbulho possessório ocorrido em 2025, ou seja, em momento muito posterior ao encerramento do período de suspensão e da fixação do marco temporal estabelecido na ADPF nº 828 e na Lei nº 14.216/2021. A situação fática dos autos não se amolda à hipótese que atraiu a tutela excepcional desta Corte.



    5. A alegação de que a ratio decidendi da ADPF nº 828/DF seria a proteção genérica de vulneráveis em conflitos possessórios, independentemente do marco temporal, representa uma tentativa de ampliação indevida do alcance do julgado, o que é inviável na via estreita da reclamação. A discussão sobre a natureza da posse, a vulnerabilidade social dos ocupantes e a qualificação da área como "faixa de segurança" são matérias de mérito a serem dirimidas nas instâncias ordinárias, não cabendo a esta Corte substituí-las, sob pena de transformar a reclamação em sucedâneo recursal.



    6. A juntada de documento novo, consistente em ofício do Incra dirigido ao juízo de origem, embora relevante por indicar a mobilização de órgãos administrativos para a mediação do conflito, não possui o condão de alterar o juízo de admissibilidade da reclamação. Tal documento constitui fato novo a ser ponderado pelo juízo reclamado na condução do processo originário, mas não demonstra a ocorrência de violação à autoridade de decisão desta Corte, pressuposto indispensável da via eleita.



    7. A inexistência de estrita aderência entre o ato reclamado e o decidido por este STF nos autos da ADPF nº 828/DF, evidencia o absoluto descabimento da reclamação, que não se presta a ser sucedâneo de recurso ou meio para substituição do juízo originário. 



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.